Tribunal: TJMT
Processo: 0029001-41.2011.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029001-41.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VALDECY FRANCISCO OLIVEIRA (APELADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – LICENCIAMENTO

- REINTEGRAÇÃO –
TRANSCRIÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O ATO DE EXCLUSÃO OU LICENCIAMENTO DA PARTE AUTORA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRECRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - S
ENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ,
“o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32”
(REsp 1680861/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017), sendo que, no caso ora analisado, ocorreu a transcrição do prazo quinquenal, a contar do ato de exclusão ou licenciamento do requerente até o ajuizamento da ação, operando-se a prescrição, sendo correta a reforma da sentença.

3. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, que nos autos da ação cautelar de exibição de documentos no 29001-41.2011.8.11.0041, código n. 732795, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, extinguiu o processo com a análise do mérito, com fundamento no art. 487, I, do

CPC, e condenou 0 requerido ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o e § 4°, III, do CPC .

O apelante inconformado com a r. sentença, sustenta que o recorrido requer a exibição em juízo de toda a documentação relativa ao Conselho de Disciplina que culminou com a sua exclusão dos quadros da Polícia Militar de Mato Grosso.

Contudo, defende que o apelado foi incluído na Policia Militar

no ano de 1982, qualificado como voluntário, ou seja, sem realização de concurso público, por período de 02 anos, e em 14 de janeiro de 1988 foi licenciado por conveniência do serviço por ter trabalhado mal intencionalmente, vindo a causar a morte de um dos cães do canil da Companhia de Policiamento de Guardas da PM/MT.

Diz que o recorrido (ex-Policial Militar) teria o prazo

prescricional de cinco anos contados a partir do ato do licenciamento para pleitear todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Estadual, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, e no caso dos autos o direito está prescrito desde 1993, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja acolhido o instituto da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, bem como a inversão dos honorários de sucumbência [id. 3189966].

O apelado não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 3189969 - pag. 1.

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, absteve-se de manifestar no feito por ausência de interesse público, conforme id.
34072992 – pág. 1 a 3.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida nos autos da ação cautelar de exibição de documentos com pedido de liminar, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, extinguiu o processo com a análise do mérito, com fundamento no art. 487, I, do

CPC, e condenou 0 requerido ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o e § 4°, III, do CPC .

Cinge-se dos autos que
VALDECY FRANCISCO OLIVEIRA
ajuizou ação cautelar de exibição de documentos com pedido de liminar em face do
COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO,

visando a exibição em juízo de toda a documentação relativa ao Conselho de Disciplina qua culminou na sua exclusão das fileiras da Polícia Militar, sem o devido processo legal.

Assim, o recorrente com o fito de ingressar com ação de anulação de ato jurídico, requereu, junto ao I. Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que lhe fosse fornecida as vistas dos autos, para que pudesse xerocopiar os documentos necessários ao ingresso da ação.

Ocorre que a Corregedoria, através do Oficio n° 1067/S.Adm/CorregPM/2011, informou que não havia qualquer informação ou processo em que o mesmo tivesse figurado como parte, sendo que 0 magistrado
a quo
ao prolatar sua decisão

(fls. 67/68) julgou procedentes os pedidos da inicial, no sentido de que fosse fornecida vista dos autos, para que pudesse xerocopiar os documentos necessários ao ingresso da ação, uma vez que

se verificou aos autos documentos que

tratam da exclusão da requerente das fileiras da Policia Militar, satisfazendo a pretensão da parte autora (fls. 61/62)

Inconformado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença sob o argumento de que o recorrido (ex-Policial Militar) teria o prazo

prescricional de cinco anos contados a partir do ato do licenciamento para pleitear todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Estadual, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, e afirma que o direito do recorrido está prescrito desde 1993, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos.

Pois bem. Em análise do caso concreto, adianto, desde já, que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora apelante, merece provimento.

O ponto notal de discussão é verificar se ocorreu o instituto da prescrição quanto ao direito do requente de ingressar com a presente ação de exibição de documentos.

O art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932, preconiza que qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da
data do ato ou fato
do qual se originarem,
verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Observa-se dos autos que 0 requerente foi incluido na Policia Militar no ano de 1.982, qualificado como voluntário, ou seja, sem a realização de concurso público, por período de 2(dois) anos, período esse prorrogável. Em 14 de janeiro de 1988 foi licenciado por conveniência do serviço por ter trabalhado mal

intencionadamente, vindo com isso causar a morte de um dos cães do canil da Companhia de Policiamento de Guardas da PMMT, conforme documentos acostados nos
ids. 3189963 e 3189964.

Assim,

verifica-se que o requerente não era concursado, foi licenciado por conveniência do serviço público.

Nesse contexto, nos termos do que dispõe o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, o requerente teria o prazo de 05 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento para pleitear todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, o que não ocorreu, visto que o requerente foi licenciado em
14 de janeiro de 1988 [id.
3189964 - Pág. 3]
, sendo que, contados o prazo quinquenal, o requerente
tinha o prazo até 1993
para ajuizar ação, contudo, ajuizou ação somente em
12.11.2011 [id.
3189931 - Pág. 8 ]
, ou seja, perfazendo um lapso temporal de mais de 20 anos.

Logo, resta configurada a prescrição quinquenal, sendo que a anulação da sentença é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENCIAMENTO.REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por Ivo Fabiano Pereira Simões e Teodoro dos Santos Gomes, ora recorrentes, contra a União, ora recorrida, objetivando a anulação do ato que os licenciou ex officio das fileiras da Força Aérea Brasileira - FAB, em 29 de julho de 2002, bem como, o pagamento dos valores atrasados.

2. Sustentam os recorrentes que o ingresso nas Forças Armadas foi através de Concurso Público para o cargo de soldado especializado - SE, circunstância que os caracteriza como militares de carreira, portanto, não sujeitos ao licenciamento. 3. O Juiz de primeiro grau reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo.

4. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação dos ora recorrentes e assim consignou: "O caso em comento relaciona-se com de pedido de retificação do título de inatividade cumulado com o pagamento de indenização, e não de pretensão indenizatória em razão de danos sofridos por atos de tortura ou outras arbitrariedades perpetradas durante a ditadura militar. Assim, a prescrição alcança o próprio fundo do direito, no caso de inércia do interessado, no prazo de 05 (cinco) anos, contados do ato de licenciamento do militar, nos termos do art. 1o do Decreto n° 20.910/32." (fl. 202, grifo acrescentado).

5.
O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação
. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.

6. Como o ato de licenciamento dos recorrentes ocorreu em 29.7.2002, e a Ação foi ajuizada somente em 5.7.2013, portanto, há mais de dez anos, está correto o acórdão recorrido que pronunciou a prescrição do próprio fundo de direito.

7. Ademais, segundo "precedentes deste Superior Tribunal, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ." (AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014) (grifei).

8. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Nesse sentido: AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014; AgRg no REsp 1318829/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/3/2015, AgRg no AREsp 743.354/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segundas Turma, DJe 17/9/2015; AgRg no REsp 1.209.239/AM, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 14/11/2014, AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2014, e AgRg no AREsp 17.732/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/4/2012.

9. Por fim, não fizeram os recorrentes o devido cotejo analítico e assim não demonstraram as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 10. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp 1680861/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CF.IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO.PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Mostra-se inviável a apreciação de ofensa a dispositivos constitucionais, uma vez que não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, o exame de matéria constitucional, cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna.

2. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou os temas abordados no recurso de apelação, qual seja, que o agravante sofreu penalidade disciplinar que retrata toda a "injustiça sofrida".

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32.
Precedentes. Súmula 83/STJ.

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar.

Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 70.915/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 09/02/2012)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a prescrição do direito do requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021